Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos, etc.
A justiça gratuita foi indeferida na decisão de id. 66723492 e concedido prazo para pagamento.
O agravo interno foi desprovido (id. 94388970) em julgamento realizado aos 16/07/2021.
Compulsando os autos, verifica-se que não foi efetuado o preparo (id. 94532456).
Assim sendo, não conheço do recurso, ante a deserção.
Intimem-se.
Com as cautelas de praxe, arquivem-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator